Tribunal: TJMT
Processo: 0012251-19.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012251-19.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OELTON SANTANA - CPF: 018.806.221-14 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILIARD DA SILVA LAPORTI - CPF: 001.477.512-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

Embora o condenado não possa ser isentado
do pagamento das custas processuais e despesas processuais
, pode
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete avaliar sua condição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Oelton Santana
,
nas sanções do art. 180

§1o e § 2o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição reconhecendo a atipicidade material do crime, pela aplicação do princípio da insignificância, conforme art. 386, III, e art. 397, III, ambos do CPP.

Requer os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições econômicas para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 177043288)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto. (Id. 184811152)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 16 de maio de 2015, por volta das 12h00min, em posto de gasolina, situado na avenida XV de novembro, bairro Porto, em Cuiabá/MT, o denunciado Oelton transportava e vendia, em proveio próprio, no exercício da atividade comercial irregular, 01 (uma) pulseira, de ouro 18k, com 5.6 gramas, adquirida no dia anterior, avaliada indiretamente às fls. 46 em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima Giliard da Silva Laporti, ciente que era produto de cirme anterior. [...]”

Inicialmente, como asseverado, o
inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição reconhecendo a atipicidade material do crime, pela aplicação do princípio da insignificância, conforme art. 386, III, e art. 397, III, ambos do CPP.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Logo, par
a aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima, o que não ocorre no caso dos autos.

Além disso, a jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

Na hipótese, o valor avaliado do bem (pulseira de ouro 18k), é de R$ 700,00 (setecentos reais), ou seja, supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente a época.
Assim, sendo configurado o fato típico, ilícito e culpável, a sanção cominada ao tipo penal incriminador deve ser aplicada.

Aliás, neste mesmo sentido manifestou a douta Procuradoria, nos seguintes termos:
“
No caso sob análise, observa-se, prontamente, que a conduta criminosa do apelante não pode ser enquadrada como insignificante, notadamente porque
a lesão jurídica causada não foi inexpressiva
, tendo em vista que a res foi avaliada no valor de R$700,00 (setecentos reais), o que, certamente, constitui um valor que não pode ser considerado irrisório, notadamente se levado em conta o fato de que o salário mínimo vigente a época dos fatos era de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Ou seja, o valor do bem era de
aproximadamente 01 (um) salário mínimo.”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. [...] Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
. (STJ - AgRg no HC: 599076 PR 2020/0180732-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Ademais, conforme sublinhado pelo juiz sentenciante, o apelante possui outros processos criminais em curso, o que igualmente impossibilita a aplicação do princípio da bagatela, haja vista que acaba por apresentar um alto grau de reprovabilidade em seu comportamento.

Portanto, diante do exposto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Por fim, a hipossuficiência financeira do acusado
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do
artigo 804 Código de Processo Penal
, que assim determina: “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Além disso,
tal matéria encontra-se regulada pelos § 2o e § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024